Tribunal: STF
Processo: Rcl 44681
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Joaquim da Barra/SP em face de ato do Juízo da Vara do Trabalho de São Joaquim da Barra/SP, que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011293-64.2020.5.15.0117, ordenou a citação do Município ora reclamante.
    Na petição inicial, sustenta-se a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento de referida ação, na qual se requer a condenação do Município em indenização. Alega-se que o vínculo jurídico da parte autora com o Município é de natureza administrativa, porquanto o Regime Jurídico Único Municipal foi instituído pela Lei Orgânica do Município de São Joaquim da Barra (arts. 95 e 96). 
    Nesse contexto, em face da alegada incompetência, o reclamante afirma que o despacho de citação do Município “está afrontando o julgamento proferido na ADI nº 492/DF, na ADI nº 2135-4/DF (conforme se extrai de sua ementa, ‘item 1’: ‘Manteve-se, assim, o então vigente ‘caput’ do art. 39, que trata do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público’) e na ADIN nº 3395-6/DF (conforme se extrai de sua ementa: ‘O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’)”.
    Requer-se medida liminar para suspender o trâmite da ação originária até julgamento definitivo desta reclamação constitucional. 
    No mérito, pede-se a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada por afronta à ADI 492/DF, à ADI 2.135/DF, e à ADI 3.395/DF.
    Em síntese, é o relatório.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    No caso, alega-se que o mero despacho de citação em ação trabalhista teria o condão de violar o decidido na ADI 492/DF, na ADI 2.135/DF e na ADI nº 3.395/DF.
    Não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação aos paradigmas invocados, haja vista que o tema da competência não foi analisado nem foi objeto de fundamentação do despacho de citação. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki)
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator